Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704237-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Estefania da Fontoura Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0719082-12.2021.8.07.0020, assim redigida: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que a autora busca a portabilidade do valor referente aos seus rendimentos retidos pelo banco requerido (R$ 3.904,03), para a conta bancária indicada nos autos (Banco 336 Banco C6 S.A. Agência 0001, conta corrente 5742605-8), sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de que o salário foi bloqueado indevidamente pelo banco requerido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção indevida do bloqueio sobre os rendimentos da autora pode causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido (Banco do Brasil S.A) proceda à imediata portabilidade do valor bloqueado na conta da autora (R$ 3.904,03), para a conta bancária indicada nos autos (Banco 336, Banco C6 S.A., Agência 0001, conta corrente 5742605-8), sob pena de multa fixada por este juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração da astreinte, no caso de descumprimento. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, com urgência, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32601095), em síntese, que o requerimento de portabilidade da remuneração recebida pela recorrida para outra instituição financeira foi devidamente atendido, bem como que os descontos efetuados diretamente em conta bancária não são atos ilícitos. Afirma que a multa cominatória no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por boleto emitido, deve ser excluída, ou, de modo subsidiário, ter seu valor reduzido, pois o Juízo singular quantificou a multa de modo desproporcional, excessivo e sem limitação. Também aduz que não houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser afastada a multa no valor de R$ 36.704,44 (trinta e seis mil setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada e, em ordem subsidiária, reduzido o valor alusivo à multa. A recorrente deixou de recolheu o valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe à recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. No presente caso a recorrente articulou fundamentação absolutamente dissociada da necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular na decisão impugnada. Aliás, as razões recursais suscitaram também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não fora anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem (multa por ato atentatório à dignidade da justiça), tendo havido inclusive menção a parâmetros (como "emissão de boletos") e valores, igualmente sem qualquer conexão com o caso concreto. Assim, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e funamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser corrigida no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Convém destacar, ainda, o exame a respeito do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade e necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Ainda que pudesse ser aproveitado eventual argumento em relação à multa cominatória, observa-se que a recorrente não cumpriu a ordem judicial emanada do Juízo singular. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.